Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Processo : 0724712-43.2020.8.07.0001 DESPACHO Verifico que o apelado não possui procuração nos autos. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator